Tribunal: TJSP
Processo: 0013640-76.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA INCLUSÃO DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO DE SOCIEDADE LIMITADA.
COMPETÊNCIA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL QUE SE FIRMA PELO PEDIDO INICIAL, AINDA QUE O RÉU TENHA ARGUIDO FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM MODIFICÁ-LA (ART. 103 DO REGIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA INCLUSÃO DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO DE SOCIEDADE LIMITADA.
COMPETÊNCIA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL QUE SE FIRMA PELO PEDIDO INICIAL, AINDA QUE O RÉU TENHA ARGUIDO FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM MODIFICÁ-LA (ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO).
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP, ART. 6o.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA, DE NATUREZA ABSOLUTA E INDERROGÁVEL, QUE PREVALECE SOBRE AS REGRAS DE PREVENÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL.